Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030964-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 086.572.851-85 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PETRA-MT (IMPETRADO), W. D. D. J. M. - CPF: 091.628.731-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 024.507.151-26 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM

FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 155, § 4o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE –

VIA INADEQUADA
– AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA QUE É NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA –

PRECEDENTE STJ [
RHC N.52294] – ERRO DE TIPO– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTE STJ [RHC No.87.197] – INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“Prematuro o trancamento da ação penal, visto que as provas serão avaliadas pelo Juízo a quo no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (STJ – RHC 52294/MG, Rel.: Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação: DJe 09/06/2015).

O acolhimento da tese defensiva - ocorrência de erro de tipo - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus.
V – (...). Recurso em habeas corpus não provido.”
(RHC 87.197/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de JOSÉ MATHEUS ALVES DOS SANTOS, qualificado, que nos autos no. 1001082-63.2024.8.11.0022, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Plantonista da Comarca de Pedra Petra/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 26 de outubro de 2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Explicita também, que em solo de audiência de apresentação pediu o relaxamento da prisão. Todavia, o Magistrado homologou o auto de prisão em flagrante, oportunidade em que vislumbrou que não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e
concedeu a liberdade provisória sem fiança cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao beneficiário
.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) trancamento do inquérito policial por ausência de tipicidade da conduta, 3) ocorrência do erro de tipo pelo desconhecimento acerca da procedência do cartão de crédito utilizado no suposto delito.

Ressalta a ilegalidade na prisão, pois: “...
o presente caso retrata a hipótese de inequívoca ausência de prova da tipicidade da conduta, em virtude do denominado erro de tipo (artigo 20, do Código Penal)
.”(Sic.)

Argumenta que: “...
o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, sendo apenas admitido quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. ”(Sic.)

Explicita que, no caso: “...
estamos diante de nítida ausência de tipicidade da conduta imputada em desfavor do paciente uma vez que “desconhecia a procedência do cartão de crédito, que lhe foi entregue pelo próprio colega para aquisição das mercadorias no estabelecimento comercial em que foram autuados
.”(Sic.)

Ressalta que: “...
a causa excludente da tipicidade penal resulta na ilegalidade da prisão em flagrante, não havendo razoabilidade para prosseguimento da investigação quando não tenham lastro probatório mínimo
.”(Sic.)

Sobreleva que: “...
o esclarecimento prestado pelo custodiado pode ser corroborado pelas próprias declarações de William que afirma expressamente ter encontrado o cartão no centro poliesportivo e que se utilizou do mesmo para efetuar o pagamento das compras realizadas no estabelecimento comercial
.”(Sic.)

Consigna, portanto, que não há comprovação do preenchimento das elementares do tipo penal ante a ocorrência da falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime imputado,
máxime
porque: “...
o beneficiário passou o cartão de crédito no estabelecimento comercial sem a consciência da sua origem ilícita, acreditando que pertencia licitamente ao adolescente William.
”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de que seja afastada a homologação do flagrante e, por via de consequência, determinado o relaxamento da prisão do paciente, em razão da ausência de dolo e da presença de erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Código Penal. Juntou documento (Id.249322184).

A liminar foi indeferida (Id.250531189), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.251609150)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Savio de Barros Arruda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, no parecer assim sintetizado: (Id. 255790162)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI FEDERAL No 8.069/1990). HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA NESTA VIA ESTREITA. ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESSA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de JOSÉ MATHEUS ALVES DOS SANTOS, qualificado, que alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Plantonista da Comarca de Pedra Petra/MT.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante, em 26.10.2024, pela suposta prática dos crimes de furto e corrupção de menor (artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990). Posteriormente, em solo de Audiência de apresentação realizada em 27.10.2024, a autoridade coatora homologou o flagrante
e concedeu ao paciente Liberdade Provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas
(ID 249322184 - Págs. 46/52)

No caso, registro que existem indícios suficientes de autoria, demonstrados, conforme de extrai do boletim de ocorrência no 2024.327820, do auto de prisão em flagrante delito, dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e, inclusive, pelo paciente e o adolescente infrator. Assim, diante do que apontam os elementos de convicção reunidos no caderno processual, em tese, o paciente (José Matheus Alves dos Santos), na companhia de um adolescente (Willian Daniel de Jesus Muniz), se apropriou de um cartão bancário que não lhe pertencia e dirigiu-se a um estabelecimento comercial (“Bar do Helinho”), local no qual comprou R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) em bebidas alcóolicas e garrafa térmica.

Destarte, o trancamento do inquérito policial pretextado por meio do
habeas corpus
, conquanto admitido, deve ocorrer somente em hipóteses
excecionalíssimas
, nas quais esteja demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas ou, ainda, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido, o Col. STJ:

“
é medida excepcional, admitida quando emergir, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
” (STJ, AgRg no HC n. 844.564/RJ, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/11/2023).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA
.
1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014). (...)
3. Prematuro o trancamento da ação penal, visto que as provas serão avaliadas pelo Juízo a quo no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ – RHC 52294/MG, Rel.: Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação: DJe 09/06/2015). (grifei).

Assim, não conheço da presente impetração nesse aspecto.

Avançando no tema, acerca da alegação da ausência de tipicidade da conduta e ocorrência do erro de tipo, a tese, por demandar um exame mais aprofundado dos elementos probatórios carreados, vez que nem mesmo se acha de plano demonstrado no
writ
(que não comporta dilação probatória), deve ser levantada e enfrentada na ação penal correlata, e não por meio do
habeas corpus
, instrumento inadequado ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Assim, a alegação do impetrante não merece prosperar, pois, o
habeas corpus
, ação de impugnação autônoma que é, não comporta dilação probatória.

A propósito, a jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 41 DO CPP. ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA.
ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO EXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE NO WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não há que se falar em inépcia quando a exordial acusatória atende aos requisitos determinados pelo art. 41 do CPP, possibilitando a ampla defesa. II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.

IV - O acolhimento da tese defensiva - ocorrência de erro de tipo - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus.
V – (...). Recurso em habeas corpus não provido.”
(RHC 87.197/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). (destaquei).

Em prosseguimento, transcrevo a decisão encartada no Id. fls.249322184-fls.47/51, que em 27/10/2024
concedeu ao paciente a liberdade provisória sem a fiança, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos seguintes termos:

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima nominadas, sendo questionado ao preso se possui advogado, ocasião em que respondeu que não, oportunidade em que MM. Juiz nomeou o Defensor Público Dr. Carlos Eduardo Freitas de Souza para proceder com a defesa do preso no presente feito, nos termos do artigo 4° da Resolução n.o 213/2015, do CNJ. O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Jose Matheus Alves dos Santos, efetuada no dia 26 de outubro de 2024, por volta das 20h36min., comunicado a este r. juízo no mesmo dia às 22h21min, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n. 216/2015 do CNJ. O magistrado esclareceu ao preso do direito de permanecerem em silêncio/calado e que a audiência é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, pois serão objeto de verificação quando de eventual distribuição de ação de conhecimento. O Meritíssimo Juiz cientificou os presentes acerca da realização da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes quanto a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, passando a inquirição do indiciado, conforme gravação em áudio e vídeo registrado segue anexo a este termo. Fica registrado que as gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor) deste Juízo para segurança dos dados, além de cópia que será juntado nos autos. Na ocasião o indiciado alegou que não sofreu qualquer agressão pelos policiais. Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou-se nos seguintes termos: MM. Juiz pugnando pela homologação do auto de prisão em flagrante do indiciado, diante do preenchimento dos requisitos formais, postulando pela concessão da liberdade provisória com arbitramento de fiança, com aplicação de medidas cautelares diversos da prisão. (conforme gravação de áudio e vídeo que segue anexo). Dada a palavra ao Defensor Público, manifestou-se nos seguintes termos: MM. Juiz pugnou pela não homologação do auto de prisão em flagrante pela ilegalidade. (conforme gravação de áudio e vídeo que segue anexo). DELIBERAÇÕES Vistos em plantão regionalizado. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante do indiciado JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 155, §4° inciso IV do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, já que fora surpreendido pelos policiais após o cometimento dos crimes em comento. Foi condutor Genivaldo Rufino Yamassaki e testemunha Mauricio Spani Goiana e Hélio Batista Horta de Meira. Constam nos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, termos de declarações das testemunhas, nota de culpa, termo de apreensão e exibição, termo de entrega, requisição de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e interrogatório do indiciado. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, posto que o indiciado foi flagrado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 155, §4° inciso IV do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do CPP), e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais. Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, da vítima, das testemunhas e interrogado do flagrado. Lavrou-se o auto de prisão, bem como a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega do preso. A prisão do flagrado e o local onde se encontra foi comunicado imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e pelo interrogatório. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente. Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possuam macular a peça, razão por que HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS. DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. No caso dos autos, denota-se que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4° inciso IV do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Apreciando detidamente os autos, entendo não ser caso de decretação da prisão preventiva, eis que ausência os requisitos dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. A prisão preventiva é medida de exceção, admitindo-se a sua decretação por decisão devidamente fundamentada e desde que presentes os requisitos que justifiquem a necessidade do cárcere, uma vez que, por ser uma prisão de natureza cautelar, só se sustenta se presentes os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de afrontar o que dispõe o art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, ausentes tais requisitos, de rigor deverá a réu ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 do CPP. Apesar da presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há no caso em tela, elementos que denotariam a prisão preventiva como sendo necessária à garantia da ordem pública, ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou até mesmo da aplicação da lei penal. No presente caso, conforme se verifica nos autos, bem como diante dos elementos colhidos no inquérito policial, que não há qualquer informação de que o flagranteado tenha realizado alguma conduta contrária à futura instrução criminal. Quanto à futura aplicação da lei penal, pelo menos por ora, não há nos autos informações de que o flagranteado tenha intenção de se furtar de uma futura execução de pena, porventura a ser aplicada. Ademais, no presente caso, conforme se verifica nos autos, o indiciado utilizou-se do cartão de crédito da vítima, comprando 3 (três) caixas de latas de cerveja marca Brahma, contendo 15 (quinze) latas cada, e uma garrafa térmica revestida de couro, o que segundo consta foi utilizado do cartão da vítima o valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), sendo devolvido à vítima 36 (trinta e seis) latas de cerveja marca Brahma, a garrafa térmica revestida em couro e seu cartão de crédito Nu Bank, conforme termo de entrega de Id. 173690195, o que diante da baixa gravidade da conduta torna-se exacerbada a prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, sendo suficiente e necessária no caso concreto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em consulta aos antecedentes criminais nos sistemas do Tribunal de Justiça, verifica-se que o indiciado não possui qualquer passagem criminal, entendo não resta demonstrado qualquer elemento concreto que ele possa vir a cometer novos delitos. Assim, entendo não resta demonstrado qualquer elemento concreto que ele possa vir a cometer novos delitos, figura este presente na garantia da ordem pública. Desta forma, verificando que estão ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixo de aplicá-la, no caso em questão de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal que diz: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (...) III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...)” Desta feita, levando em conta a situação econômica do indiciado e, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do indiciado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e, diante do princípio da razoabilidade que rege o nosso sistema processual penal, nos termos no artigo 326 do Código de Processo Penal, entendo que no caso em questão pela liberdade provisória sem a fiança, cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas. Pelo exposto, diante do colhido nestes autos, não verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendendo cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois, diante do caso em questão, denoto a necessariedade e a adequabilidade destas para evitar que o réu volte a delinquir. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso III, e 319, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido do Ministério Público, concedendo a liberdade provisória sem fiança em favor de JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS, com medidas cautelares diversas da prisão, devendo o flagranteado ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso, impondo-lhe ao indiciado as seguintes medidas cautelares
: I - Não se ausentar da Comarca pelo período superior a 15 (quinze) dias onde reside sem autorização do Juízo; II - Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres; III - Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço, contato telefônico local de trabalho e contato telefônico; IV – Comparecimento mensal a este Juízo para informar e justificar as suas atividades; V - Não cometer novas infrações penais; VI - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa. Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis.
EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, alimentando o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe a CNGC.
Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Determino à Secretaria Judiciária o preenchimento do cadastro no Sistema de Audiência de Custódia. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, após translade-se cópia desta decisão para os autos principais, arquivando o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Oficie-se a Delegacia de Polícia de Pedra Preta-MT para junte aos autos o auto de apreensor do menor liberado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”(Negritou-se)

Assim, tenho que a decisão que converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva acha-se devidamente motivada e fundamentada, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal

Assim, considerando os argumentos do
writ
, não constato patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Aliás, como visto, a sobredita decisão concedeu a liberdade provisória ao beneficiário mediante a imposição de cautelares diversas, restando incomprovado qualquer constrangimento.

Transcrevo ainda, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
:
(Id.251609150)

“Informo que se trata de auto de prisão em flagrante n.o 1001082-63.2024.8.11.0022 em desfavor de JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 155, §4° inciso IV do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em decisão proferida na audiência de custódia realizada no dia 27/10/2024 conforme Id. 173692863, foi homologado o auto de prisão em flagrante do indiciado José Matheus Alves dos Santos, acolhendo o pedido do Ministério Público, concedendo a liberdade provisória sem fiança ao paciente, com imposição de medidas cautelares, com fulcro nos artigos 310, inciso III e 319, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar da presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não evidenciou no caso, elementos que denotariam a prisão preventiva como sendo necessária à garantia da ordem pública, ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou até mesmo da aplicação da lei penal.

Ademais, foi deferido o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pedra Preta-MT para juntar aos autos o auto de apreensão do menor apreendido e liberado no auto de prisão em flagrante.

Por ocasião da concessão de liberdade provisória ao paciente, foi expedido alvará de soltura em seu favor conforme Id. 173696623, sendo devidamente cumprido no dia 27/10/2024.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024